Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Contradição e obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DF contra o acórdão que deu provimento ao recurso do autor e anulou o ato administrativo que o encaminhou para a reserva remunerada. Sustenta o ente público que a Lei 13.954/2019 é inaplicável aos militares distritais, sendo dirigida apenas às Forças Armadas. Acrescenta que inexiste norma modificativa da Lei no 7.289/1984, que deve ser aplicada na íntegra, principalmente com relação à idade limite para o exercício ativo.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há omissão e/ou contradição no acórdão que deu provimento ao recurso do autor.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à reanálise das provas já apreciadas.
4. Da análise do acórdão verifica-se fundamentação suficiente sobre a tese vencedora, especialmente nos itens 4 e 5. Busca o embargante rediscutir o julgado que decidiu a causa, tentando prevalecer o entendimento da 2a vogal, com tese que lhe aproveita.
5. Todavia, a prevalência de entendimento contrário ao interesse distrital não enseja o reconhecimento de omissão ou contradição.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e §§, 2o e 3o, do art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: n/a.